Tribunal: TJSP
Processo: 1020332-94.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato firmado antes da vigência da Lei no 9.66/1998, não adaptado – Abusividade dos percentuais de reajuste por faixa etária, ante a aplicação do regime protetivo do consumidor, em consonância, ademais, com o entendimento adotado no julgamento do Resp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recurso repetitivo,

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato firmado antes da vigência da Lei no 9.66/1998, não adaptado – Abusividade dos percentuais de reajuste por faixa etária, ante a aplicação do regime protetivo do consumidor, em consonância, ademais, com o entendimento adotado no julgamento do Resp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recurso repetitivo, segundo o qual só será válido o reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, o que não se dá no caso concreto – Sentença que julgou procedente o pedido, mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.